Tribunal: TJMT
Processo: 1014799-77.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014799-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diligências, Atos executórios]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - CPF: 029.171.898-19 (ADVOGADO), JORGE DELMANTO BOUCHABKI - CPF: 165.721.298-02 (ADVOGADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), ROBERTO WEIDENMULLER GUERRA - CPF: 257.288.938-21 (ADVOGADO), DOUGLAS DE LIMA RONDON - CPF: 209.140.598-15 (AGRAVANTE), MED TEC SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 67.178.368/0001-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO PORMENORIZADA DE IMÓVEIS RURAIS. QUESITOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que rejeitou os 27 quesitos técnicos formulados pelo agravante para serem respondidos pelo perito judicial na realização da avaliação pormenorizada de três imóveis rurais penhorados (matrículas 889, 9.786 e 7.098 do CRI de Rosário Oeste/MT), em cumprimento à Carta Precatória originada dos autos de Cumprimento de Sentença n. 0012425-89.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os limites da competência do juízo deprecado no cumprimento de carta precatória, especificamente quanto à possibilidade de rejeitar quesitos formulados pela parte interessada para a realização de perícia técnica determinada pelo juízo deprecante, considerando que o juízo deprecante expressamente determinou avaliação pormenorizada dos imóveis diante das discrepâncias e sobreposições verificadas nas áreas constantes das respectivas matrículas, que impossibilitam delimitar adequadamente a fração ideal detida pelo executado sobre os bens penhorados.

III. Razões de decidir

3. A carta precatória constitui instrumento processual mediante o qual um juízo solicita a outro a prática de determinado ato processual fora dos limites de sua jurisdição territorial, competindo ao juízo deprecado apenas executar fielmente as determinações emanadas do juízo deprecante, não lhe sendo facultado alterar, restringir ou ampliar o objeto da solicitação.

4. O juízo deprecante expressamente determinou "
avaliação mais pormenorizada sobre a área de cada um dos 03 imóveis
", reconhecendo que "
as transcrições confundem as áreas de uma matrícula e outra, havendo sobreposições", tornando "impossível delimitar, desde logo, a fração ideal detida por Douglas e esposa sobre a matrícula 7.098
", circunstância que exige avaliação técnica especializada e detalhada.

5. A apresentação de quesitos técnicos pelo executado constitui exercício regular de direito processual, destinado a esclarecer aspectos relevantes para a correta avaliação dos bens penhorados, em consonância com o objeto específico determinado pelo juízo deprecante, não se limitando à simples avaliação mercadológica dos imóveis.

6. Ao rejeitar os quesitos apresentados pela parte executada, o juízo deprecado extrapolou os limites de sua competência, modificando substancialmente o objeto da avaliação determinada pelo juízo deprecante, violando a natureza do instituto da carta precatória e os princípios da competência territorial e funcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"É vedado ao juízo deprecado alterar, restringir ou modificar o objeto da carta precatória, devendo cumprir fielmente as determinações do juízo deprecante, admitindo os quesitos técnicos apresentados pelas partes quando pertinentes à avaliação pormenorizada determinada, sob pena de extrapolação dos limites de sua competência territorial e funcional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 236 a 242.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - AI 1404835-07.2021.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 28/07/2022; TJMT - N.U 1005842-68.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/09/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
DOUGLAS DE LIMA RONDON
contra decisão que rejeitou os quesitos apresentados pelo agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste no bojo da CARTA PRECATÓRIA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS expedida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por
MED TEC SERVIÇOS RADIOLÓGICOS – EIRELI
, que rejeitou os quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial apresentados pelo agravante (id. 156453987).

Alega o recorrente que tramita contra ele Cumprimento de Sentença, processo eletrônico nº 0012425-89.2018.8.26.0564, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, onde a agravada é exequente. Naqueles autos, após a penhora de três imóveis de propriedade do agravante localizados na Cidade de Rosário Oeste, Estado do Mato Grosso, foi expedida Carta Precatória para avaliação dos referidos imóveis, distribuída sob o nº 1000717-13.2023.8.11.0032 na Vara Única daquela comarca. Em suas palavras, "
a carta precatória foi distribuída pelo agravado junto a Vara Única de Rosário Oeste na data de 29/05/2023, recebendo o seguinte número de processo nº 1000717-13.2023.8.11.0032, em trâmite pela Vara Única daquela comarca
."

Argumenta que foi nomeado perito judicial por aquele Juízo para avaliar os imóveis, sendo a nomeação ocorrida em 01/11/2023 (ID 132641723). Contudo, o processo ficou suspenso devido ao falecimento de um coexecutado, ocorrido em 30/01/2024, conforme decisão tomada pelo Juízo deprecante em 21/03/2024.

Sustenta ainda que, independentemente da suspensão do processo, apresentou dois assistentes técnicos e 27 quesitos pertinentes ao objeto da avaliação, conforme petição juntada no ID 156453987.

Alega que na decisão agravada (ID 191012904), o Juízo assim se pronunciou: "
Considerando todos os atos praticados no decorrer do processo,
REJEITO
os quesitos apresentados pelo requerido Douglas, tendo em vista que a finalidade da Carta Precatória é especificamente para avaliar o imóvel rural em questão. Nesse sentido determino que a Secretaria regularize o polo passivo da demanda, bem como INTIME-SE o perito para proceder a avaliação específica determinada na Carta Precatória, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante
."

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que:
(i)
a decisão agravada possui fundamentação genérica, não revelando os motivos do indeferimento dos quesitos apresentados;
(ii)
não há preclusão para a apresentação dos quesitos, pois o próprio despacho de ID 132641723 determinou que somente após a proposta de honorários feita pelo perito seriam intimadas as partes para os fins do Artigo 465 do CPC;
(iii)
o processo estava suspenso para habilitação dos herdeiros do Sr. Paulo Rafael Losasso, não havendo como se falar em contagem de prazos;
(iv)
os quesitos apresentados têm total pertinência temática com a prova pericial a ser realizada (avaliação de três imóveis rurais);
(v)
a decisão agravada ofendeu o Princípio Constitucional da Ampla Defesa (Art. 5º, LV, CF), além de violar os Arts. 11 e 489 do CPC e Art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto aos quesitos indeferidos, o agravante formulou 27 questionamentos técnicos relacionados à avaliação dos imóveis, como áreas dos imóveis, benfeitorias construídas, padrão de acabamento, idade aparente, localização, infraestrutura existente, distância para rodovias, acesso aos imóveis, topografia, cursos d'água, método utilizado para avaliação, normas técnicas aplicáveis, estado de conservação das benfeitorias, entre outros aspectos relevantes para a correta avaliação dos bens.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que se suspenda a decisão agravada até a resolução desta questão, com a consequente suspensão da perícia, ou que seja determinado desde já ao Sr. Perito Judicial que responda aos quesitos apresentados pelo agravante na Carta Precatória.

Recolhimento do preparo consta em id. 285412377.

Houve análise da liminar recursal, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão da realização da perícia até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento
(id. 285397890).

Em contrarrazões (id. 287177866), a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, alegando: (i) a preclusão do direito de apresentar quesitos, uma vez que o agravante teria apresentado os quesitos intempestivamente, meses após a nomeação do perito; (ii) que os quesitos são manifestamente impertinentes, haja vista que não se trata de produção de prova pericial, mas de simples avaliação de bem penhorado; (iii) que os quesitos apresentados impactaram no pedido de majoração dos honorários periciais, causando prejuízo à agravada; e (iv) que a conduta do agravante é protelatória, visando retardar a conclusão da avaliação e, consequentemente, a realização do leilão judicial. A agravada informa ainda que a dívida dos executados passa de R$ 45.000.000,00 e que o cumprimento de sentença foi iniciado em 2018, não tendo recebido até o momento senão valores ínfimos decorrentes de penhoras. Requer a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido, bem como o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela ausência de interesse público (id. 288066387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
DOUGLAS DE LIMA RONDON
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Carta Precatória n° 1000717-13.2023.8.11.0032, que indeferiu a apresentação dos 27 quesitos formulados pelo Agravante para serem respondidos pelo Perito Judicial na realização da avaliação dos imóveis penhorados e requer que seja conferido o efeito suspensivo à decisão atacada.

A Carta Precatória originou-se dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012425-89.2018.8.26.0564, em trâmite na Comarca de São Bernardo do Campo, onde o Juízo Deprecante determinou avaliação pormenorizada de três imóveis rurais (matrículas 889, 9.786 e 7.098 do CRI de Rosário Oeste/MT), face às discrepâncias e sobreposições verificadas nas áreas constantes das respectivas matrículas, impossibilitando delimitar adequadamente a fração ideal detida pelo executado Douglas e sua esposa sobre a matrícula 7.098.

A decisão proferida pelo Juízo deprecante, que originou a Carta Precatória para avaliação dos bens imóveis, estabeleceu:

5) Sobre o pedido da exequente de fls. 1842/1844, realmente,
quando avaliados os imóveis de matrículas 889 e 9.786 do CRI de Rosário Oeste/MT
, o oficial de justiça verificou que aqueles eram integrantes de uma área maior composta também pelo imóvel de matrícula 7.098 e avaliou todos em conjunto (fls. 1540/1544). Por sua vez, constam na matrícula do imóvel 7.098 três registros de aquisição de frações ideais pelo coexecutado Douglas e sua esposa (fls. 1620/1633): pela R.7, Douglas recebeu 93,50 hectares em herança; pela R.21, adquiriu mais 303,0026 hectares e pela R. 26, mais 40 hectares.

Totalizando 436,5026.

Há
discrepâncias entre as áreas que constam em cada matrícula
mas, na prática, conforme avaliação de fls. 1540/1544, a fazenda possui um total de 944 hectares e
é composta pelas 03 matrículas
.

Douglas é proprietário exclusivo nas matrículas 889 e 9.786 e co-proprietário na matrícula 7.098 pela área de 436,5026, como descrito acima.

A área inicial penhorada foi de 277 hectares, representando a soma das matrículas 889 e 9.786. Logo, a diferença de área, representada pela matrícula 7.098, seria de 667 hectares. Nesse sentido, o quinhão titularizado por Douglas e sua esposa sobre a matrícula 7.098 seria de 65,44% (436,50 ÷ 667 = 65,44%). Ocorre que, na R.07 da matrícula do imóvel 7.098, a soma dos quinhões era de 706,0026 hectares e, na R.26, foi ampliada para 876,90 hectares. Como se vê, as transcrições confundem as áreas de uma matrícula e outra, havendo sobreposições. Isso torna impossível delimitar, desde logo, a fração ideal detida por Douglas e esposa sobre a matrícula 7.098. Se a área das matrículas 889 e 9.786 estiverem corretas, a área do imóvel 7.098 deveria ter 667 hectares, mas pode existir o oposto, ou seja, sobre a área total de 944 hectares, levantada pelo oficial de justiça, parcela maior se encontrar na matrícula 7.098 e outra menor corresponder às matrículas 889 e 9.786.

A depender de um ou de outro entre os dois cenários acima, haverá influência sobre os quinhões dos demais co-proprietários
.

6) Assim estabelecido,
defiro a penhora do imóvel de matrícula 7.098 do CRI de Rosário Oeste/MT, em princípio, pelo percentual de 65,44%.

Promova-se a prenotação via ARISP, por esse percentual.

7) Antes, no entanto, que o bem seja leiloado,
deverá ser feita uma avaliação
mais pormenorizada
sobre a área de cada um dos 03 imóveis (matrículas 889, 9.786 e 7.098) via carta precatória, por perito avaliador de confiança do juízo deprecado
.

Ao final, a depender do que restar apurado pelo perito avaliador, os percentuais poderão ser retificados. (id. 119116826)

Distribuída a Carta Precatória as partes requereram o seguinte:

1) a nomeação de perito da confiança desse MM. Juízo, preferencialmente especializado em georreferenciamento de imóveis rurais, para elaborar laudo pericial, no qual sejam discriminadas cada uma das áreas de propriedade do Executado DOUGLAS no referido imóvel rural e, ato contínuo, proceda a avaliação do valor de mercado de cada uma das áreas isoladamente e, também, como um todo, para fins de alienação em leilão judicial; (
id. 130410971 – agravado/exequente
);

(...) o executado indica desde logo como seus assistentes técnicos que deverão ser intimados do dia e hora para o início dos trabalhos periciais para acompanhar as diligências, sob pena de nulidade. No mais, indica desde logo seus quesitos, que deverão ser respondidos pelo Sr. Perito Judicial no ato da elaboração do laudo, sem prejuízo da oportuna apresentação de quesitos suplementares, sendo eles os seguintes: (
id. 156453987 – executado/agravante
).

O perito nomeado alegou que alguns dos quesitos apresentados pelo executado fugiam à sua área de atuação, envolvendo conhecimentos de agronomia, engenharia florestal, civil e arquitetura, o que elevaria o valor da avaliação. Em consequência, o Juízo deprecado rejeitou os quesitos apresentados, sob o fundamento de que a finalidade da Carta Precatória seria especificamente para avaliar o imóvel rural. (id. 167218347 da CP de origem).

A decisão agravada estabeleceu, conforme segue:

3. Considerando todos os atos praticados no decorrer do processo,
REJEITO
os quesitos apresentados pelo requerido Douglas, tendo em vista que a finalidade da Carta Precatória é especificamente para avaliar o imóvel rural em questão. (id. 191012904 da CP de origem).

Pois bem
. A controvérsia cinge-se à definição dos limites da competência do juízo deprecado no cumprimento de carta precatória, especificamente quanto à possibilidade de rejeitar quesitos formulados pela parte interessada para a realização de perícia técnica determinada pelo juízo deprecante.

Conforme se extrai dos autos, o objeto da carta precatória não se limita à simples avaliação mercadológica dos imóveis, mas abrange, expressamente, "
uma avaliação mais pormenorizada sobre a área de cada um dos 03 imóveis (matrículas 889, 9.786 e 7.098)
", conforme determinação do próprio Juízo Deprecante.

A complexidade da situação fática evidencia-se pela constatação de que "
as transcrições confundem as áreas de uma matrícula e outra, havendo sobreposições
", tornando "
impossível delimitar, desde logo, a fração ideal detida por Douglas e esposa sobre a matrícula 7.098
", circunstância que exige avaliação técnica especializada e detalhada para o adequado deslinde da questão.

Nessa perspectiva, a apresentação de quesitos técnicos pelo executado constitui exercício regular de direito processual, destinado a esclarecer aspectos relevantes para a correta avaliação dos bens penhorados, em consonância com o objeto específico determinado pelo juízo deprecante.

A carta precatória configura instrumento processual mediante o qual um juízo solicita a outro a prática de determinado ato processual fora dos limites de sua jurisdição territorial. Como bem observa a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, "
no momento de seu cumprimento, o juízo solicitado é considerado mero cumpridor do pedido contido na carta, devendo ater-se aos limites da solicitação
".

Dessa forma, compete ao juízo deprecado apenas executar fielmente as determinações emanadas do juízo deprecante, não lhe sendo facultado alterar, restringir ou ampliar o objeto da carta precatória. Tal limitação decorre da própria natureza do instituto e da necessária observância aos princípios da competência territorial e funcional.

Ao rejeitar os quesitos apresentados pela parte executada, o Juízo deprecado extrapolou os limites de sua competência, modificando substancialmente o objeto da avaliação determinada pelo juízo deprecante, que expressamente exigiu avaliação pormenorizada dos imóveis em questão, diante das complexidades registrais identificadas.

A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais pátrios consolidou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de alteração do objeto da carta precatória pelo juízo deprecado, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC DIANTE DA URGÊNCIA – ALTERAÇÃO DO OBJETO DA CARTA PELO JUÍZO DEPRECADO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É dever do juízo deprecado apenas cumprir o objeto da carta precatória em seus exatos termos, não sendo de sua competência a limitação considerável dos moldes determinados pelo juízo deprecante para avaliação do imóvel.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404835-07.2021.8.12 .0000 Dourados, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 28/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2022) (destaquei)

EMENTA CARTA PRECATÓRIA ALTERAÇÃO DO SEU OBJETO IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe ao juízo deprecado apenas cumprir o emanado do juízo deprecante, estando obstado de dizer o direito, sob pena do deprecado extrapolar a sua competência territorial e funcional, tendo em vista que cabe ao deprecante moldar, limitar ou reformar a decisão que proferiu
. (TJMT - N.U
1005842-68.2017.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017) (destaquei)

Considerando que o Juízo Deprecante expressamente determinou avaliação pormenorizada dos imóveis, diante das complexas questões registrais identificadas, a rejeição liminar dos quesitos técnicos apresentados pelo executado representa alteração indevida do objeto da carta precatória, comprometendo a eficácia do ato processual solicitado.

A necessidade de avaliação especializada e detalhada decorre da própria natureza da determinação judicial, que reconheceu a existência de discrepâncias e sobreposições nas áreas constantes das matrículas dos imóveis, circunstância que impede a adequada delimitação dos quinhões e exige esclarecimentos técnicos específicos para o correto cumprimento da ordem judicial.

Assim, impõe-se o provimento do presente recurso para determinar que o juízo deprecado proceda ao cumprimento integral da carta precatória, admitindo os quesitos formulados pelo executado, na medida em que se mostrem pertinentes e necessários à realização da avaliação pormenorizada determinada pelo juízo deprecante.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, determinando que o Juízo deprecado proceda ao cumprimento integral da carta precatória, admitindo os quesitos técnicos apresentados pelo executado Douglas de Lima Rondon, desde que pertinentes à avaliação pormenorizada dos imóveis determinada pelo juízo deprecante, oportunizando-se ao agravado/exequente a apresentação de quesitos, caso tenha interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025